Tribunal: TJPA
Processo: 0802751-69.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802751-69.2019.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

APELADO: JONEY R DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802751-69.2019.8.14.0009

ORIGEM: 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE: MUNICÍPIO DE TRACUATEUA

PROCURADOR: RUDÁ ROCHA DE SOUZA

APELADA: JONEY R. DOS SANTOS – ME

ADVOGADA: ANA CAROLINA DE ASSIS DOS SANTOS – OAB/PA 29607

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança, condenando-o ao pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, sustentando que a mera emissão de notas de empenho e notas fiscais seria insuficiente para demonstrar a entrega dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As notas de empenho, acompanhadas de notas fiscais com assinatura atestando o recebimento dos bens ou serviços, constituem prova idônea da execução do contrato administrativo, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A nota de empenho acompanhada de nota fiscal assinada por agente público é suficiente para comprovar o recebimento do bem ou serviço, cabendo ao município o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito do credor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0003329-07.2016.8.14.0030, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgamento em 14/04/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0008970-90.2017.8.14.0110, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgamento em 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA
, objetivando a reforma da sentença (Id. 20876890) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
JONEY R. DOS SANTOS – ME
, condenando o réu ao pagamento de R$ 33.950,00.

Nas razões recursais (Id. 20876893), o apelante arguiu a ausência de comprovação da realização dos serviços, visto que a mera emissão de nota de empenho e de notas fiscais não comprova a efetiva entrega dos bens. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 20876897).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 23492265), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A autora apresentou o contrato de prestação de serviço (Id. 20876846), as notas de empenho (Id. 20876845, p. 3-5) e notas fiscais assinadas (Id. 20876845, p. 9 e p. 12), comprovando que o objeto do contrato foi recebido pela Administração municipal, visto que a assinatura de expresso recebimento no documento da nota fiscal é amparada pela presunção de legitimidade e veracidade.

O réu, por outro lado, não juntou qualquer documento apto a afastar o fato constitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC).

Portanto, a documentação apresentada pela parte autora se mostra suficiente para demonstrar a execução do contrato administrativo, tendo em vista a aceitação das notas fiscais pela Administração, sendo devido o respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO DE DESPESA E NOTAS FISCAIS ASSINADAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de materiais contra o Município de Marapanim, reconhecendo a existência de relação contratual com base em nota de empenho e notas fiscais assinadas, e condenando o ente ao pagamento do valor correspondente ao fornecimento efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente contrato administrativo formal, a conjugação de nota de empenho e de notas fiscais assinadas por prepostos da Administração constitui prova suficiente para a condenação do ente público ao pagamento pelo fornecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinados, constitui meio hábil à demonstração da execução do objeto contratado, sendo irrelevante, para fins de responsabilização do ente público, a ausência de contrato formal escrito.

4. A Administração confirmou o recebimento dos materiais sem apresentar impugnação substancial, revelando-se configurado o inadimplemento.

5. Prevalência dos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

6. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a legitimidade da cobrança judicial nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato administrativo formal não impede a responsabilização da Administração Pública quando comprovados o empenho, a entrega do objeto e a aceitação do serviço ou produto, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal assinada por agente público, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação do ente público ao pagamento correspondente”.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0003329-07.2016.8.14.0030, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgamento em 14/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICADA. MÉRITO. DÉBITO CONTRAÍDO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO DO APELADO. PRESENÇA DE NOTAS FISCAIS, DE EMPENHO E DE LIQUIDAÇÃO. INSTRUMENTOS HÁBÉIS A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES. TÍTULOS REVESTIDOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS, HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de carência de interesse processual. Observa-se que a alegação de ausência de interesse de agir sob o argumento de que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, confunde-se com o mérito da questão, pelo que resta prejudicada a análise da preliminar.

2- Mérito. Pretende o Apelante a improcedência da ação, diante da alegação de ausência de título executivo e de prova da prestação do serviço; ineficácia dos documentos, cobrança indevida, inexistência de contrato com a Administração.

3-A empresa Apelada opôs Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 4.079,76 (quatro mil e setenta e nove reais e setenta e seis centavos, sendo os Embargos à Execução apresentados pelo Município Apelante julgados parcialmente procedentes para reconhecer o valor devido de R$ 3.551,53 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

4-Presença de notas fiscais nº 2041, 2038, 2040, 2039, 2036, 2044, em que constam a assinatura da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária e do Diretor de Departamento, confirmando o recebimento da mercadoria, cabendo registrar que o ônus de impugnar a assinatura que comprova a entrega do serviço, cabe ao devedor, do qual não se desincumbiu. Referidas notas fiscais encontram-se acompanhadas das respectivas notas de liquidação e empenho (Id nº 5829989) e totalizam o montante de R$ 3.262,00.

5-No pertinente ao argumento de que não há comprovação de existência de contrato a ensejar a obrigação, vê-se que não há como amparar a alegação, pois as assinaturas constantes das notas fiscais pela secretária municipal comprovam a entrega das mercadorias, de forma que negar o pagamento destas seria chancelar o enriquecimento ilícito.

6-O Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não há demonstração que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão do Apelado. Precedentes desta E. Corte.

7- Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008970-90.2017.8.14.0110, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgamento em 22/05/2023).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026